Tribunal: TJES
Processo: 5020316-76.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020316-76.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR

SUSCITADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) SUSCITANTE: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR - ES8839-A

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA-PILOTO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O caso em exame consiste na análise dos requisitos autorizadores da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de IRDR quando a causa-piloto já transitou em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese de já decidida a causa-piloto, sobretudo quando há trânsito em julgado, não se verifica o requisito da “causa pendente de julgamento” para admissibilidade do IRDR.

4. A suscitação de IRDR não tem força para suspender o julgamento da causa-piloto, o que só se verifica quando o incidente é admitido pelo Colegiado. Inteligência do artigo 982, I do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

5. IRDR não admitido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020316-76.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: Em segredo de justiça

SUSCITADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno, por unanimidade, acorda em não conhecer o IRDR, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020316-76.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR

SUSCITADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) SUSCITANTE: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR - ES8839-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de novo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por Oswaldo Ambrozio Júnior em sede do Recurso em Sentido Estrito (RESE) 5004358-57.2025.8.08.0030. Em suma, o suscitante pleiteia a uniformização da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no que pertine à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo a permitir a admissibilidade de RESE como se Agravo de Instrumento fosse.

Este é o segundo IRDR suscitado no mesmo processo. O primeiro deles (5017472-90.2024.8.08.0000) não foi admitido por ausência do requisito “causa pendente”, uma vez que o incidente foi suscitado depois de opostos Embargos de Declaração e, segundo sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os aclaratórios possuem função meramente integrativa, não tendo, por isso, o condão de manter a causa pendente de julgamento.

O suscitante sustenta no atual incidente, no entanto, que o requisito de admissibilidade não satisfeito no primeiro IRDR agora restaria preenchido, o que lhe autoriza a propor novamente o incidente, nos termos do artigo 976, §3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

[...]

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

Segundo o suscitante, foram opostos sucessivos Embargos de Declaração, sendo que, no último deles, pugnou pelo recebimento dos aclaratórios como Agravo Interno com base no princípio da fungibilidade.

Em suma, o IRDR visa a uniformização da jurisprudência para fins de recebimento de RESE como Agravo de Instrumento à luz do princípio da fungibilidade, o que agora é feito no bojo de Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno à luz do mesmo princípio da fungibilidade recursal, conforme sustenta o suscitante.

Pois bem.

Se por um lado, no primeiro IRDR restavam pendentes de julgamento Embargos de Declaração, neste, por sua vez, já houve o trânsito em julgado da causa-piloto, conforme certidão de
Id 18239830
do RESE 5004358-57.2025.8.08.0030.

A suscitação do IRDR não possui o condão de suspender a tramitação da causa-piloto, o que somente acontece com a sua admissão, conforme o artigo 982 do CPC:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

Como o primeiro IRDR não foi admitido, o caso paradigmático seguiu em frente e transitou em julgado no dia 04/02/2026, nos termos da mencionada certidão. Insta destacar que o trâmite da causa-piloto também não restou obstado pela suscitação do presente incidente, pelos mesmos motivos.

Desse modo, não resta dúvida de que, no presente contexto, não existe causa pendente de julgamento e, na ausência desta, é inadmissível a suscitação de qualquer incidente, notadamente o IRDR. Não é outro o entendimento dos tribunais ao redor do Brasil, a exemplo deste egrégio Tribunal Pleno.

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – INADMISSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 976 E 978, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – AUSÊNCIA DE CAUSA-PILOTO PENDENTE DE JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE EM ABSTRATO. 1. Para que seja admitido o IRDR, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos nos incisos I e II, do 976 do CPC, ou seja, diversos processos que possuam a mesma controvérsia sobre questão de direito e risco à isonomia e à segurança jurídica. 2 .
Além disso, em observância ao disposto no artigo 978, parágrafo único, do CPC, é imprescindível a existência de causa-piloto a ser julgada.
3.
In casu, o pedido de instauração restou formulado após o julgamento dos apelos
que trataram sobre a matéria sobre a qual se pretendeu a fixação de tese,
inexistindo, pois, causa-piloto
, circunstância a ensejar a inadmissão do incidente, mesmo porque este não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para fixação de tese em abstrato (causa-modelo). 4 .
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada.
Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis” . (...) (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019 .)” 5.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

(TJ-ES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 50117310620238080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, Tribunal Pleno)

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
Causa piloto já julgada e que tramitou perante o Juizado Especial Cível
. Não cabimento de IRDR em causa que não tramita no Tribunal .
Feito piloto que, mesmo que não fosse do sistema dos Juizados, já se encontra julgado
. Violação do art. 978, parágrafo primeiro, do CPC. Criação indevida de competência originária . Inteligência do art. 5º-A, I, do RITJRJ. Precedentes desta Seção Cível sobre a matéria.
Inadmissibilidade
.

(TJ-RJ - INCIDENTE DE RESOLUCAO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 00452615120218190000, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/06/2022, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE . REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. QUESTÃO PREJUDICIAL QUANTO À CAUSA-PILOTO JULGADA. AUSÊNCIA DE RISCOS À SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA . INADMISSIBILIDADE. 1. Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas cujo objeto é a discussão sobre a (in) eficácia da alienação fiduciária firmada entre a construtora e o agente financeiro em relação ao promitente comprador do imóvel, em face da aplicação por analogia da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça 2. Para que seja admitido o presente IRDR, nos termos do art . 976 do CPC, deverá haver a demonstração de que há simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 3. O Suscitante submete a demanda à apreciação desta Corte com o viso de discutir tema referente à eficácia perante terceiros da alienação fiduciária de imóvel firmada entre construtora e agente financeiro, notadamente quanto aos seus reflexos junto ao comprador do imóvel de boa-fé. Para tanto, invoca a possibilidade de aplicação, por analogia, da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça que versa sobre hipoteca . 4. Após uma vasta pesquisa no sistema processual deste Sodalício e também uma consulta detalhada em cada um dos registros apontados pelo suscitante como causas repetitidas em que se discutiu a temática, percebe-se que nenhuma delas versou sobre a alienação fiduciária de imóvel realizada entre construtora e agente financeiro. Todos os casos ali consignados tratam tão somente sobre gravame de hipoteca e não sobre restrição de alienação fiduciária, não havendo também nenhuma divergência entre as decisões ali proferidas e as orientações contidas na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Outro aspecto negativo quanto à admissão deste Incidente diz respeito à causa-piloto escolhida pelo suscitante, pois a proposição foi feita com base em demanda que já se encontra julgada por este Tribunal. 6.
Estando a causa-piloto julgada, seria inócuo o Incidente no que diz respeito à decisão já proferida naqueles autos, que não poderia mais ser alterada por esta Corte através da via reportada, sob pena de utilização do IRDR como uma espécie de sucedâneo recursal, destoando, inclusive, das disposições contidas no parágrafo único do artigo 978 do CPC. 7 . Desse modo, é fácil perceber que o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não preenche os requisitos do artigo 976, do CPC/2015, motivo pelo qual é incabível sua admissão.
ACÓRDÃO Acordam os integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 26 de novembro de 2020 DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAÚJO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 06350639720208060000 CE 0635063-97.2020 .8.06.0000, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/11/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 26/11/2020)

Estando a causa-piloto julgada, não há feito pendente de julgamento, de modo a não restar preenchido um requisito essencial para a suscitação do incidente.

Por essas razões, não admito o presente IRDR.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não admitir o IRDR.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de inadmitir o IRDR.

Acompanho o eminente relator, para não conhecer o IRDR.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.